Tribunal: TJBA
Processo: 8014611-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014611-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IRACEMA RUSCIOLELLI DA SILVA e outros Advogado(s): IAN SOUTO SOUZA MENDES AGRAVADO: JORGITO PIRES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. INFRUTÍFERAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. ART. 830 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO VIA SISBAJUD/RENAJUD. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DAS DILIGÊNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O ARRESTO ELETRÔNICO NOS TERMOS DO PEDIDO RECURSAL. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Despejo com Cobrança de Aluguel em virtude de quebra de contrato de promessa de compra e venda, que indeferiu pedido de arresto de bens. Os agravantes sustentaram que a citação do executado revelou-se infrutífera, apesar das diligências por AR e Oficial de Justiça, e requereram arresto eletrônico de bens pelo sistema SISBAJUD, com reiterações automáticas (teimosinha) e via RENAJUD. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente e, posteriormente, foram opostos embargos de declaração. O agravado não apresentou contrarrazões por ausência de localização. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é admissível o arresto executivo eletrônico, nos termos do art. 830 do CPC, diante de frustradas tentativas de localização do executado para citação. III- RAZÕES DE DECIDIR O art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens quando o executado não for encontrado, como forma de garantir a efetividade da execução. 6. O Superior Tribunal de Justiça admite o arresto eletrônico, mesmo sem exaurimento absoluto das tentativas de citação, bastando a demonstração da frustração dos meios ordinários para localização do devedor (REsp 1.822.034/SC; AgInt no AREsp 1.288.367/RS). Em caso semelhante, o STJ decidiu que "frustrada a tentativa de localização do devedor, seja por via postal seja por oficial de justiça, estará viabilizado o arresto eletrônico de seus bens" (REsp 2.099.780/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/04/2025). O Tribunal de Justiça da Bahia também reconheceu a validade do arresto eletrônico mesmo diante da ausência de citação, desde que frustrada sua realização e verificada a necessidade de assegurar a utilidade do processo executivo (TJ-BA - AI 8006388-59.2023.8.05.0000). Diante do longo decurso de tempo sem citação efetiva — mais de seis anos — e da demonstração da conduta evasiva do executado, impõe-se o provimento do recurso para assegurar a efetividade do processo. III. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem o arresto executivo do executado pelos sistemas eletrônicos disponíveis, até o limite do valor atualizado da execução. Tese de julgamento: “É admissível o arresto executivo eletrônico previsto no art. 830 do CPC, desde que frustradas tentativas de localização do executado para citação, sendo desnecessário o exaurimento absoluto de diligências quando demonstrada a ocultação do devedor e o risco de ineficácia do processo executivo.” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 246, 247, 829, §1º, 830 e 854. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21/06/2021. STJ - AgInt no AREsp 1.288.367/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/10/2022. STJ - REsp 2.099.780/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28/04/2025. TJ-BA - AI 8006388-59.2023.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, DJ 14/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014611-30.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante IRACEMA RUSCIOLELLI DA SILVA e agravado JORGITO PIRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. PREJUDICADOS OS Embargos de Declaração de ID- 79961348